Tribunal: TCU
Processo: 043.377/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2842/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.377/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Giselle Silva Guimaraes Carlos (XXX.622.636-XX); Gregori da Costa Lima (XXX.553.996-XX); Herbert Carlos Holler (XXX.429.050-XX); Janice Beatris Wacholz (XXX.557.460-XX); Leandro Jose Freitas (XXX.877.011-XX); Lydiane de Oliveira Batista (XXX.117.312-XX); Marcio da Costa Carioca (XXX.291.262-XX); Mirian Marisa Vasconcelos Soares Gomes (XXX.463.156-XX); Nubia Soares de Melo Monteiro (XXX.583.291-XX); Patricia Dourado Carvalho (XXX.121.656-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.